Tribunal: STF
Processo: HC 229488
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Ameaça e tentativa de feminicídio. violência doméstica. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. AMEAÇA E TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. EXCEPCIONAL MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 



    2. No caso, a prisão foi decretada em razão da periculosidade do agravante, evidenciada pelas agressões praticadas contra a vítima, que foi ameaçada pelo agravante mediante o uso de uma faca, levada para um local ermo e agredida com socos, tapas e esganaduras por cerca de quatro horas. Ainda, no mesmo dia, as agressões aconteceram também na casa dos pais do agravante e cessaram apenas quando eles prestaram socorro à vítima. Ademais, a vítima relatou à Autoridade Policial ter sofrido posteriormente ameaças do agravante. Ausência de constrangimento ilegal. 



    3. Diante do contexto traçado nos autos, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas indica que a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima não estariam acauteladas com a soltura do agravante (AgRg no RHC n. 157.028/BA, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 14/2/2022). 



    4. Agravo regimental improvido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de ameaça e tentativa de feminicídio, no contexto de violência doméstica.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer “a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, com o relaxamento ou revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6.  As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, ressalto as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    [...] a prisão foi decretada em razão da periculosidade do agravante, evidenciada pelas agressões praticadas contra a vítima, que foi ameaçada pelo agravante mediante o uso de uma faca, levada para um local ermo e agredida com socos, tapas e esganaduras por cerca de quatro horas. Ainda no mesmo dia, as agressões aconteceram também na casa dos pais do agravante e cessaram apenas quando eles lhes prestaram socorro. Ademais, no último dia 18/2/2023, a vítima relatou à Autoridade Policial ter sofrido ameaças do agravante em data anterior. 



    Segundo registrado, o acusado foi até a residência da vítima e, fazendo uso de uma faca, a ameaçou e ordenou que subisse na carona da motocicleta que conduzia, com o fim de irem conversar. A vítima relatou que acatou a ordem, tendo o representado a levado até local ermo, onde começou a agredi-la com socos, tapas e esganadura, durante cerca de três a quatro horas. Disse que o representado parou de agredi-la somente quando falou que reataria o relacionamento, ocasião em que o recorrente conduziu a vítima até a residência dos pais dele. Chegando no local, o representado tentou estuprar a vítima, a agredindo novamente com socos, momento em que a vítima pediu por socorro, tendo os pais do acusado escutado e a socorrido, bem como impediram que o acusado atingisse a vítima com a faca que tinha em mãos (e-STJ fls. 46/47). Por fim, antes do dia 18/2/2023, data do fato ora em análise, como já havia apontado o Sr. Delegado de Polícia no pedido de prisão, já havia recebido, em seu favor, por ameaças do paciente, medidas protetivas de urgência, as quais, como dito, haviam vencido no dia 8/2/2023, ou seja, há apenas 10 dias.



    Com efeito, "[...] se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Diante do contexto traçado nos autos, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o descumprimento das medidas protetivas anteriormente aplicadas indica que a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima não estariam acauteladas com a soltura do agravante [...].



7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator